Tribunal: TJES
Processo: 0000753-60.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-60.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e outros (3)

APELADO: AGRIZZI E DUQUE LTDA e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – DANO MATERIAL – USO DE BENS MÓVEIS APÓS PERÍODO DE GRATUIDADE CONTRATUAL – OPÇÃO DE COMPRA NÃO EXERCIDA – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO E SUA EXTENSÃO – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) – MERA ESTIMATIVA BASEADA EM VALOR DE COMPRA INSUFICIENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DANO MORAL – INADIMPLEMENTO DE DESPESA ACESSÓRIA PELA LOCATÁRIA – INSCRIÇÃO DO LOCADOR EM DÍVIDA ATIVA – DANO IN RE IPSA CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA – FIADORES – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA FIANÇA (ART. 819 CC) – EXCLUSÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS (ART. 86, CAPUT, CPC) – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §2º, CPC) – CRITÉRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A indenização por dano material pressupõe prova inequívoca de sua existência e extensão, não sendo admissível a condenação com base em dano hipotético ou mera estimativa unilateral do autor, ainda que fundada em valor previsto contratualmente para opção de compra de bens. Correta a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de cumprimento do ônus probatório (Art. 373, I, CPC).

2. A inscrição do nome do locador em dívida ativa, decorrente do não pagamento de despesa acessória de responsabilidade contratual da locatária, configura dano moral
in re ipsa
.

3. A fiança interpreta-se restritivamente (Art. 819, CC). A responsabilidade dos fiadores não se estende automaticamente às consequências extrapatrimoniais e reflexas do inadimplemento da obrigação principal pela afiançada, como o dano moral sofrido pelo locador em virtude da negativação, salvo disposição expressa ou ato ilícito próprio dos garantes. Correta a exclusão dos fiadores da condenação por danos morais.

4. Constatada a sucumbência recíproca, adequada a distribuição proporcional das despesas e a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme Arts. 86, caput, e 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em sucumbência mínima de uma das partes quando houve procedência parcial do pedido.

5. Recursos conhecidos e desprovidos, com majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SILVIO CARVALHO DE ARAUJO
e por
AGRIZZI & DUQUE LTDA, MIGUEL ANGELO AGRIZZI e LURDES CELINGA AGRIZZI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (id. 11075052) que, nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada pelo primeiro em face dos segundos, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando apenas a primeira Ré (AGRIZZI & DUQUE LTDA) ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de determinar a sucumbência recíproca, condenando Autor e a primeira Ré ao pagamento das custas
pro rata
e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 11075053), o Autor pugna pela reforma da sentença para: (i) julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, argumentando que a privação do uso e o enriquecimento sem causa são suficientes, que o dano é presumível e que o contrato oferece base para o arbitramento; (ii) estender a condenação por danos morais aos fiadores (2º e 3º Réus), com base nos Arts. 818 e 822 do CC e na Cláusula 18ª do contrato.

Por seu turno, os Réus requerem a reforma da sentença tão somente para que o Autor seja condenado a arcar com a maior parte ou a integralidade dos ônus sucumbenciais, argumentando que sua derrota foi significativamente maior que a dos Réus, aplicando-se a regra da sucumbência mínima (id. 11075057).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ids. 11075062 e 11075063), rebatendo os argumentos dos recursos adversários e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

Houve tentativa de conciliação perante o NUPEMEC/CEJUSC 2º Grau, que restou infrutífera (ids. 11080936, 11363017, 12753399, 12973817).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000753-60.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO

APELADO: AGRIZZI E DUQUE LTDA, MIGUEL ANGELO AGRIZZI, LURDES CELINGA AGRIZZI, AGRIZZI & DUQUE LTDA, MIGUEL ANGELO AGRIZZI, LURDES CELINGA AGRIZZI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SILVIO CARVALHO DE ARAUJO
e por
AGRIZZI & DUQUE LTDA, MIGUEL ANGELO AGRIZZI e LURDES CELINGA AGRIZZI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (id. 11075052) nos autos da
Ação Indenizatória
ajuizada pelo primeiro em face dos segundos.

Narra o autor, na exordial, que é proprietário de imóvel comercial locado à primeira Ré (Agrizzi & Duque Ltda), figurando o segundo e a terceira Ré como fiadores e sócios da locatária. Alega que, durante a vigência do contrato (01/08/2014 a 30/07/2019), a Locatária deixou de adimplir diversas despesas acessórias (IPTU, taxa SPU, água, energia), o que levou à inscrição do nome do Autor em Dívida Ativa e no CADIN, obrigando-o a quitar tais débitos (R$ 176.201,90). Aduz, ainda, que a Locatária utilizou equipamentos de ginástica cedidos no início da locação por todo o prazo contratual, extrapolando o período de 5 meses de uso gratuito previsto na Cláusula 10ª, parágrafo único, sem exercer a opção de compra ali prevista. Pleiteia indenização por danos morais pela negativação indevida e por danos materiais (R$ 150.661,50) pelo uso dos equipamentos.

Os Réus negam a ocorrência de dano moral indenizável, aduzindo que não houve prova de negativação em órgãos como SPC/SERASA e que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Quanto aos danos materiais, sustentam a ausência de ato ilícito, pois o contrato previa apenas a opção de compra, não pagamento pelo uso após 5 meses, bem como que o Autor jamais solicitou a devolução dos bens. Salintam que a indenização material não pode ser presumida ou estimada, carecendo de prova concreta.

Após manifestação das partes pelo julgamento antecipado, sobreveio a sentença ora vergastada que, como visto, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando apenas a primeira Ré (AGRIZZI & DUQUE LTDA) ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de determinar a sucumbência recíproca, condenando Autor e a primeira Ré ao pagamento das custas
pro rata
e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id. 11075053), o Autor pugna pela reforma da sentença para: (i) julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, argumentando que a privação do uso e o enriquecimento sem causa são suficientes, que o dano é presumível e que o contrato oferece base para o arbitramento; (ii) estender a condenação por danos morais aos fiadores (2º e 3º Réus), com base nos Arts. 818 e 822 do CC e na Cláusula 18ª do contrato.

Por seu turno, os Réus requerem a reforma da sentença tão somente para que o Autor seja condenado a arcar com a maior parte ou a integralidade dos ônus sucumbenciais, argumentando que sua derrota foi significativamente maior que a dos Réus, aplicando-se a regra da sucumbência mínima (id. 11075057).

Pois bem.

O primeiro apelo cinge-se à improcedência do pedido de danos materiais referentes ao uso dos equipamentos de ginástica e à exclusão dos fiadores da condenação por danos morais.

É cediço que a indenização por danos materiais, sejam eles danos emergentes ou lucros cessantes, exige prova inequívoca de sua existência e extensão, nos termos dos artigos 186, 402, 403 e 944 do Código Civil, bem como do ônus probatório imposto ao autor pelo Art. 373, I, do CPC. Não se admite a condenação por dano hipotético ou presumido, salvo em situações excepcionalíssimas, que não se amoldam ao caso.

No caso concreto, a Cláusula 10ª, Parágrafo único, do contrato de locação, de fato estabeleceu um período de 5 meses de uso gratuito dos equipamentos pela locatária e, subsequentemente, conferiu a esta o direito (opção) de adquiri-los pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser negociada a forma de pagamento em janeiro de 2015. O contrato, entretanto, silenciou sobre as consequências da não aquisição dos bens após o período de gratuidade.

A tese do Apelante de que a simples utilização dos bens pela locatária por 55 (cinquenta e cinco) meses além do período gratuito, por si só, geraria um dano material indenizável no valor por ele estimado (1% mensal sobre o valor atualizado dos bens), não encontra respaldo probatório mínimo nos autos.

Primeiro, porque a “privação do uso” alegada pelo locador demandaria demonstração de que ele efetivamente tentou reaver os bens ou destiná-los a outro fim, sendo impedido pela locatária, o que não foi alegado ou provado. Conforme bem apontado pela defesa e não refutado especificamente pelo autor, não houve notificação ou pedido de devolução dos bens após o quinto mês. A mera permanência dos bens no imóvel locado, sem oposição formal do locador, aproxima a situação de um comodato tácito ou de uma permissão de uso, cuja onerosidade não pode ser presumida ou imposta retroativamente sem base contratual ou legal clara e sem prova de dano efetivo.

Segundo, o enriquecimento sem causa (Art. 884, CC) exige prova do acréscimo patrimonial de uma parte em detrimento da outra, sem justa causa. A utilização dos equipamentos pela locatária, embora extrapolando o prazo de gratuidade, deu-se no contexto de um contrato de locação em que os bens foram inicialmente cedidos. A ausência de previsão contratual expressa para a remuneração do uso continuado e a inércia do locador em definir a situação dos bens fragilizam a caracterização da ausência de “justa causa” para a permanência do uso, ao menos para fins de indenização calculada da forma pretendida.

Terceiro, ainda que se admitisse, em tese, alguma forma de compensação pelo uso prolongado ou pela depreciação, o
quantum
indenizatório não poderia jamais ser fixado com base na estimativa unilateral apresentada pelo Autor. O valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi estipulado para a compra dos bens em 2015, não como base para cálculo de aluguel ou depreciação. A aplicação de um percentual de 1% (um por cento) mensal sobre o valor atualizado carece de qualquer fundamento técnico ou de mercado comprovado nos autos.

Como bem pontuou o juízo
a quo
, não há informações sobre o estado inicial dos bens (novos? usados?), sua vida útil, ou parâmetros técnicos de depreciação ou valor locatício para equipamentos daquela natureza.

Dessa forma, o Autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito quanto aos danos materiais (Art. 373, I, CPC), sendo correta a improcedência do pedido neste ponto.

Ademais, quanto à inclusão dos fiadores, Miguel Angelo Agrizzi e Lurdes Celinga Agrizzi, na condenação ao pagamento da indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao Autor/Apelante.

A fiança é um contrato acessório e benéfico, que garante o cumprimento de obrigação alheia e, por isso, deve ser interpretada restritivamente, nos termos do Art. 819 do Código Civil.

A Cláusula 18ª do contrato, de fato, estabelece a responsabilidade solidária dos fiadores “pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições nele convencionadas”. Isso inclui, inegavelmente, o pagamento dos aluguéis e, em regra, das despesas acessórias expressamente previstas no contrato principal, como a taxa de ocupação da SPU (Cláusula 8ª).

Contudo, a condenação por dano moral fixada na sentença não decorreu diretamente do inadimplemento da obrigação pecuniária em si, mas sim da consequência desse inadimplemento: a inscrição indevida do nome do locador em dívida ativa. Trata-se de um dano extrapatrimonial, personalíssimo, sofrido pelo locador em virtude de ato omissivo imputado primariamente à locatária (pessoa jurídica que deveria ter pago a taxa).

Embora o Art. 822 do CC preveja que a fiança abrange os acessórios da dívida principal, a interpretação restritiva da fiança impede que se estenda automaticamente a responsabilidade dos fiadores a toda e qualquer consequência indireta ou dano reflexo advindo do inadimplemento do afiançado, especialmente quando se trata de dano moral, de natureza distinta da obrigação pecuniária garantida. A responsabilidade pelo dano moral, neste caso, está vinculada ao ato ilícito específico que o gerou (a omissão no pagamento que resultou na negativação), praticado pela locatária. Não há como estender essa responsabilidade aos fiadores sem previsão contratual explícita nesse sentido ou demonstração de ato ilícito próprio dos fiadores que tenha contribuído diretamente para o dano moral específico (o que não foi o caso).

Portanto, correta a sentença ao limitar a condenação por danos morais à primeira Ré, locatária.

O segundo apelo diz respeito tão somente à distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando os Réus que o Autor arque com a maior parte das custas e honorários, dada a improcedência do pedido de dano material, de valor expressivo. Contudo, o recurso não merece provimento.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame objetivo do sucesso e da derrota de cada parte na demanda, conforme dispõe o Art. 86, caput, do CPC: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

No caso, o Autor foi vencedor quanto ao reconhecimento do dano moral e à condenação da primeira Ré (ainda que em valor inferior ao pleiteado inicialmente como piso), mas foi vencido quanto ao pedido de dano material e quanto à inclusão dos fiadores no dano moral. A primeira Ré foi vencida quanto ao dano moral, mas vencedora quanto ao dano material. Os fiadores foram inteiramente vencedores.

A sentença, ao aplicar a sucumbência recíproca pro rata entre o Autor e a primeira Ré e fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação (R$ 7.000,00), seguiu a regra geral do Art. 85, §2º, do CPC, que estabelece a condenação como base de cálculo preferencial.

Com efeito, o critério quantitativo (comparação entre o valor pleiteado e o valor obtido/perdido) não é o único a ser considerado na análise da sucumbência recíproca, devendo-se ponderar também a natureza dos pedidos e o reconhecimento do direito em si. A distribuição
pro rata
das custas entre Autor e a Ré condenada, com honorários fixados sobre o valor da efetiva condenação (parâmetro objetivo e líquido), mostra-se proporcional e adequada ao resultado da lide em primeira instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos reciprocamente entre o Autor e a primeira Ré para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)